Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-83.2019.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004178-83.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CONCEICAO SORGE PEREIRA - CPF: 178.345.701-53 (APELANTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), CONCEICAO SORGE PEREIRA - CPF: 178.345.701-53 (APELADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA –
CAUSA DE VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
– PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDÍACO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
CABIMENTO NO CASO CONCRETO –
FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Excedendo o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da causa.

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

4. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

5. Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3º, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

6. Recursos desprovidos, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente o pedido versado na inicial, para determinar que o Requerido disponibilize para a parte Requerente UTI – unidade de tratamento intensivo; cateterismo cardíaco com pós cirúrgico e monitorização. Condenando o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento, “pro rata”, dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora.

O Município apela (ID. 51357332), defendendo, em suma, sua ilegitimidade passiva ante a complexidade da demanda, violação aos princípios da reserva do possível e isonomia e necessidade de afastamento da verba honorária. Contrarrazões d a Autor a (ID. 51357345 ) e Contrarrazões do Estado (ID. 51357337), pelo desprovimento do apelo ante a solidariedade dos entes.

O Estado, por sua vez, recorre (ID. 51357338), sustentando a impossibilidade de custeio de tratamento com valor superior a tabela do SUS. Pugna, ainda, pela redução ou afastamento da verba honorária. Contrarrazões do Município (ID. 51357342) pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, pugna pelo desprovimento dos recursos – ID. 52237952.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu, em preliminar, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Não procede, contudo, esta preliminar.

De acordo com o art. 2º da Lei nº 12.153/2009,
“É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

In casu
, à ação de origem, proposta em 22/03/2019, foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porém, no ID. 51357278, a Autora aditou a inicial para alterar o valor da causa para o valor de R$ 194.379,80 (cento e noventa e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) conforme se verifica do Id. nº 51357278, ou seja, montante superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim, por se tratar de ação cujo valor excede 60 (sessenta) salários mínimos, não atrai a regra de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, sendo forçoso reconhecer que o processo e julgamento da demanda perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop ocorreu de forma legal.

Rejeita-se, consequentemente, a preliminar de incompetência arguida pelo ente estatal.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO
a disponibilização de UTI – unidade de tratamento intensivo; cateterismo cardíaco com pós cirúrgico e monitorização, confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID. 18853862.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

a Apelada
CONCEICAO SORGE PEREIRA
ajuizou em
22/03/2019
a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Prestar Serviço de Saúde – Cirurgia e Leito de UTI C.C. Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir a realização da cirurgia de cateterismo cardíaco com disponibilização de UTI – Unidade de Tratamento Intensivo para pós-cirúrgico e monitorização da Autora, bem como todos os demais procedimentos que ela possa vir a necessitar.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
(id. 18853862), tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO; CATETERISMO CARDÍACO COM PÓS CIRÚRGICO E MONITORIZAÇÃO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 18853862, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

A sentença objeto dos recursos voluntários e do reexame necessário, contudo, não merece qualquer reparo.

Verifica-se dos autos, que a Autora, que é uma idosa de 87 (oitenta e sete) anos, sendo que no dia 17/03/2019 começou a sentir muita dor torácica – dor no peito e dispneia, sendo levada a UPA, onde foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio sem supra desnivelamento do seguimento ST, ficando internada em observação, com diagnóstico de Síndrome Coroniana Aguda, ou seja, em intenso infartos simultâneos, sendo medicada, estabilizada e encaminhada ao Hospital Regional em 20/03/2019.

Em 21/03/2019 a autora passou por eletrocardiograma onde fora constatado a situação de Infarto Agudo do Miocárdio com elevação do seguimento ST em parede inferior. Além disso, fora constatado sintomas típicos de quadro de infecção do trato geniturinário, motivo pelo qual, foi prescrito o procedimento de cateterismo cardíaco para visualização direta das coronárias, com possibilidade Angioplastia das mesmas, seguindo após procedimento para uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI para monitorização contínua dos dados vitais.

Constata-se, também, que a autora não possui condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, que é de alto custo.

Pois bem, condenados à realização da cirurgia e disponibilização de vaga de UTI, tanto o Município de Sinop como o Estado de Mato Grosso recorreram, defendendo a reforma da sentença. Enquanto o ente municipal sustenta que, por se tratar de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso e que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível, o ente estatal, por sua vez, defende a impossibilidade de custear tratamento com valor maior que a tabela do Sistema Único de Saúde e a necessidade de respeito às leis orçamentárias, à isonomia e ao acesso universal à saúde.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da realização de cirurgia e permanência em UTI, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CAUSA DE VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGLIOPLASTIA COM STENT - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. Excedendo o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da causa. À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população. Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de a autora custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da reserva do possível, da isonomia ou do acesso universal como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.Tendo a demanda sido proposta contra o Município e o Estado, entes públicos solidariamente responsáveis pela prestação da assistência à saúde, correta a sentença que, diante da procedência dos pedidos, condena a ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e ao art. 87 do CPC.Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3º, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC. (TJ-MT - APL: 10115118620198110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

De igual modo, descabido aos entes públicos requeridos invocar o respeito às leis orçamentárias ou aos princípios da reserva do possível, da isonomia e do acesso universal, bem como os limites da tabela do SUS, como forma de eximirem-se da obrigação constitucional, pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido:

Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão de realização de consulta e procedimento cirúrgico. Solidariedade entre os entes públicos. A saúde é um direito social assegurado constitucionalmente, intimamente ligado à garantia aos direitos fundamentais de vida e dignidade, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública, devendo o Estado, em todas as suas esferas, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme disposto nos artigos 6º, 23 e 196, da Constituição da República, sendo inquestionável a responsabilidade solidária entre os entes federativos, em consonância, inclusive, com o verbete sumular nº 65 deste Tribunal de Justiça. Portanto, não se sustenta sua tese de responsabilidade do Estado - por possuir atribuição para realizar o procedimento - ou da União - responsável pela "gerência" do SUS - em razão da preponderância do direito à saúde em da solidariedade anteriormente destacada. Na hipótese dos autos, a documentação inserta com a inicial demonstra a patologia que acomete o autor e a necessidade de realização de procedimento cirúrgico vascular, com todas as consultas e medicamentos dele decorrentes (fls. 10/28), bem como a incapacidade financeira deste para arcar com as despesas para a transferência de e realização de procedimento cirúrgico. Além disso, o documento de fls. 15, demonstra que o apelado reside no Município apelante. Assim, demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico para tratamento de sua doença, correta a sentença ao reconhecer a obrigação solidária dos réus de prestação do serviço. Não merecem prosperar, ainda, as alegações de ofensa à lei de responsabilidade fiscal
. As questões orçamentárias não podem se sobrepor aos bens maiores da vida e da saúde, ou seja, impedirem que se salve a vida de um cidadão carente, até mesmo porque não acolhe a jurisprudência pátria a simples alegação do princípio da reserva do possível em sua conotação jurídica, havendo que se comprovar de forma fática a insuficiência dos recursos.
Verbete sumular nº 241 deste Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da sucumbência. Honorários devidos ao Estado em favor do CEJUR-DPGE. Inexistência de confusão patrimonial (AR 1937AgR-STF). Recursos aos quais se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00086781920178190029, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2020)

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar a disponibilização da cirurgia e do tratamento em UTI, necessários à Apelada.

No mais, todas as partes, por fundamentos distintos, questionaram a forma e o valor da fixação de honorários advocatícios pela sentença recorrida, em teses que, no meu sentir, também não merecem guarida.

Segundo o ente municipal, o valor dos honorários advocatícios deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à apelada. O Estado, por sua vez, defende, na hipótese de não acolhimento da tese de incompetência – já superada – a redução da verba honorária.

Ocorre que a responsabilidade pela prestação do direito constitucional à saúde é solidária, incumbindo a todos os entes federativos cumpri-la quando comprovada a necessidade e a impossibilidade financeira da parte. Logo, uma vez que a demanda foi proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, e que os mesmos, sendo responsáveis solidários, foram vencidos, correta a imposição do ônus sucumbencial a ambos, em respeito ao princípio da causalidade e ao art. 87 do CPC, pelo qual
“Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

De mais a mais, constata-se que o valor dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (um mil) reais, mostra-se adequado, razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

Sucede que, a despeito de ter sido atribuído valor à causa e de o art. 85, §3º, do CPC prever a condenação da verba honorária, quando vencida a Fazenda Pública, sobre o proveito econômico, a pretensão objeto dos autos relaciona-se ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável.

Nesse caso, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa para a fixação dos honorários advocatícios, mas na incidência do disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,

verbis
:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

A propósito deste tema:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3º do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado; todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia recursal, verifica-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021